Tribunal: STF
Processo: HC 87219
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Ementa:
EMENTAS: 1. EXTRADIÇÃO. Passiva. Admissibilidade. Extraditando.
Brasileiro naturalizado. Naturalização posterior aos fatos que, como
 crimes comuns, motivaram o pedido. Aplicação do art. 5º, LI, da CF,
 e art. 77, I, da Lei nº 6.815/80. Pode ser extraditado o brasileiro
 naturalizado que adquiriu a nacionalidade após a prática do crime
comum que fundamenta o pedido de extradição.
2. EXTRADIÇÃO.
Passiva. Pedido formulado pelo Governo Austríaco. Falta de tratado
específico. Irrelevância. Promessa  formalizada de reciprocidade.
Processo válido. HC denegado. Aplicação do art. 76 da Lei nº
6.815/80. Precedentes. Sem tratado específico, poderá ser concedida
extradição quando o governo requerente prometer ao Brasil a
reciprocidade.